Tribunal: TCU
Processo: 017.558/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5938/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.558/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Bernardo Santos Pereira (CPF XXX.476.925-XX); Dhiurienne Parmagnani Campanharo (CPF XXX.738.497-XX); Jose de Carvalho Lima Neto (CPF XXX.448.843-XX); Juliana Beraldo Mafra (CPF XXX.795.016-XX); Laércio Fontes de Oliveira (CPF XXX.634.973-XX); Leonardo Lobo Acosta (CPF XXX.166.289-XX); Marcela Guimarães Santana (CPF XXX.669.255-XX); Mariana Lamego de Magalhães Pinto (CPF XXX.449.886-XX) e Tamara de Santana Teixeira Buriti (CPF XXX.073.735-XX). 1.2. Órgão: Ministério Público do Trabalho - MPT 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.